Tribunal: STF
Processo: RE 1472020
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 17, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SALÁRIO MATERNIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. COMPENSAÇÃO. TAXA SELIC. LEI N. 9.250/95. 



    1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto por QUIMITEC PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Nova Iguaçu/RJ, que concedeu, em parte, a segurança para reconhecer o direito da impetrante de não recolher contribuição previdenciária patronal incidentes sobre salário-maternidade antes da competência 01/2021, observada a prescrição quinquenal. Foi assegurado ainda o direito de compensar os valores recolhidos indevidamente a tal título. A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito com relação ao pedido de não recolhimento da contribuição previdenciária patronal em relação ao (i) aviso prévio indenizado; (ii) salário-maternidade a partir da competência janeiro 2021, por falta de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC. 



    2. De acordo com a teoria da asserção, a verificação do atendimento, pela parte autora, das condições para o regular exercício do direito de ação deve ser realizada consoante os argumentos aduzidos na petição inicial, a partir de um exame puramente abstrato. Precedente: REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, Dje 18/05/2018. Relatou a Impetrante na inicial que vem sendo cobrada indevidamente contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado e salário-maternidade. Na presente hipótese, deve ser reconhecido o interesse de agir da Impetrante em relação a tais verbas. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1122126, pelo Ministro Benedito Gonçalves, decidiu que "a declaração eventualmente obtida no provimento mandamental possibilita, também, o aproveitamento de créditos anteriores ao ajuizamento da impetração, desde que não atingidos pela prescrição". No caso dos autos, como a ação foi proposta após 09/06/2005, a prescrição alcança as contribuições recolhidas a maior no período anterior ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. 



    4. O reconhecimento judicial do direito à compensação pode ser pleiteado através do mandado de segurança, conforme a inteligência do verbete n. 213 do STJ, inclusive em relação a créditos anteriores à impetração, desde que não alcançados pela prescrição. Precedentes: Apelação/Reexame Necessário 5090332-21.2021.4.02.5101, 4ª Turma Especializada, Rel. Des. Federal Luiz Antonio Soares, julgado em 10/08/2022; Apelação/Reexame Necessário 5021527-93.2019.4.02.5001, 3ª Turma Especializada, Rel. Des. Federal Paulo Leite, julgado em 09/08/2022; Apelação/Reexame Necessário 5034715-85.2021.4.02.5001, 3ª Turma Especializada, Rel. Des. Federal William Douglas, julgado em 27/09/2022. 



    5. A incidência ou não da contribuição à Seguridade Social sobre determinada verba paga pelo empregador depende, necessariamente, da natureza da verba. Se objetiva retribuir o trabalho do empregado, compõe o salário-de-contribuição e incide sobre ela a contribuição previdenciária. Caso contrário, se paga com fins de indenizar o trabalhador, não integra sua remuneração e está isenta da contribuição social. 



    6. O Supremo Tribunal Federal concluiu, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 576.967, sob a sistemática da Repercussão Geral, pela inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, §2º, da Lei n. 8.212/91, fixando a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". 



    7. Ficou assentado no julgamento do REsp 1.230.957/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que têm natureza indenizatória e não se sujeitam à contribuição as verbas pagas pelo empregador relativas aos quinze primeiros dias de afastamento do empregado por doença e aviso prévio indenizado. 



    8. A compensação que se autoriza é futura e será realizada na seara administrativa, após o trânsito em julgado desta demanda, de modo que nada obsta que o contribuinte a realize conforme legislação vigente à época do encontro de contas, desde que atenda a todos os requisitos da legislação então vigente. 



    9. Com a edição da Lei n. 9.250/95, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para a recomposição da correção monetária e juros de mora, a teor do art. 39, § 4º do referido diploma legal, a partir dos recolhimentos indevidos. 



    10. Apelação parcialmente provida para, reformando a sentença, reconhecer o interesse processual da Apelante em relação à não incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado e sobre o salário-maternidade, afastando-se a condicionante “a partir de 01/2021” estabelecida pela sentença. Por conseguinte, fica assegurado o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos, na forma da legislação vigente ao tempo do encontro de contas, com a observância da prescrição quinquenal, após o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN), com aplicação da taxa Selic a título de juros e correção monetária. 



    11. Remessa necessária desprovida. Apelação parcialmente provida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).



    No apelo extremo (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, QUIMITEC PRODUTOS QUIMÍCOS LTDA alega que o acórdão recorrido, ao dar parcial provimento à apelação interposta pela recorrente, para reconhecer o interesse processual da recorrente apenas “em relação à não incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado e sobre o salário-maternidade, afastando-se a condicionante “a partir de 01/2021”estabelecida pela sentença” (Doc. 25, fl. 4), violou o art. 195, I, da CF/1988. 



    Isto porque, a base de cálculo tanto das contribuições previdenciárias, “quanto das parafiscais, em momento algum, engloba verbas de natureza indenizatória e/ou previdenciária” (Doc. 25, fl. 5).



    Afirma que, “da mesma forma que não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de adicional aviso-prévio indenizado, como entendeu o E. Tribunal a quo, não há incidência das contribuições parafiscais na medida em que sua base de cálculo é a mesma: a folha de salários” (Doc. 25, fl. 6).



    Quanto ao salário-maternidade, defende que “constitui típica prestação previdenciária, não possuindo natureza salarial ou remuneratória” (Doc. 25, fl. 9). 



    No tocante à compensação dos “valores recolhidos, indevidamente, a título de contribuição previdenciária, incidente sobre os valores aviso prévio indenizado, conforme demonstrado de plano por meio das GPS´s anexas ao pleito, devem, por direito líquido e certo, ser ressarcidos à Recorrente, como forma da mais lídima justiça” (Doc. 25, fl. 12).



    Defende, por fim, a aplicação da “taxa SELIC a partir de 1º de janeiro de 1996, conforme o artigo 39, parágrafo quarto, da lei nº 9250/95” (Doc. 25, fl. 13).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 33).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fl. 3):



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NA ESPÉCIE 



    A Recorrente, em atendimento à exigência instituída pela Emenda Constitucional n.º 45, da Carta Magna, vem comprovar a repercussão geral do tema debatido no particular, qual seja, o alcance da determinação contida no artigo 195, inciso I, da Carta Magna, com relação à incidência das contribuições parafiscais sobre verbas de caráter indenizatório e não salarial. 



    Determina o citado dispositivo constitucional que a seguridade social será financiada por toda a sociedade mediante contribuição social da empresa incidente sobre a folha de salário e demais rendimentos do trabalho, entendendo-se como rendimentos do trabalho a verba paga em contraprestação de um serviço prestado, excluindo-se as verbas destinadas a reparar dano, potencial ou efetivo, sofrido pelo trabalhador, bem como sobre as verbas de natureza previdenciária e sobre as verbas não salariais. 



    Desse modo, como é cediço o desrespeito às normas constitucionais, mormente no que se refere à incidência tributária, viola claramente à Carta Magna, violação essa que merece ser combatida sob pena de causar enorme intranquilidade ao meio jurídico, não só a este, como também à sociedade como um todo, visto que a contribuição previdenciária em tela é indevidamente exigida de todas as empresas ou entidades a elas equiparadas do país. 



    Desta feita, a infringência aos dispositivos de Ordem Constitucional advinda do próprio Órgão Julgador gera grande insegurança jurídica não somente aos litigantes envolvidos no processo, mas ainda a toda coletividade, a qual pode sofrer, a qualquer momento, os efeitos determinados pelo Juízo. 



    Por fim, forçoso frisar que por se tratar de matéria de ordem constitucional-tributária, os interesses ultrapassam os limites da lide, visto que atinge, embora gerando efeitos para cada situação em concreto, a coletividade. 



    Comprovada a exigida repercussão geral dos temas discutidos no presente recurso, passa a Recorrente a adentrar no mérito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que diz respeito à discussão acerca da incidência das contribuições parafiscais sobre os valores pagos a título de adicional aviso-prévio indenizado e sobre o salário-maternidade, o Tribunal de origem decidiu que “não há fundamentação nas razões recursais referente às contribuições parafiscais, de modo que resta inviável a análise do recurso neste ponto. Em verdade, observa-se que o recurso não trouxe, em suas razões, exposição do direito pleiteado, pressuposto indispensável para análise dos pedidos, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.” (Doc. 21, fl. 3).



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além do mais, e a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Acresça-se que quanto à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1.260.750-RG (Tema 1100, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 15/9/2020), fixou tese no sentido de que: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 



    No que se refere ao pedido de compensação, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional (Leis 8.383/1991, 9.250/1995, 9.430/1996, 10.637/2002, 11.457/2007, entre outras) assegurou à recorrente “o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos, na forma da legislação vigente ao tempo do encontro de contas, com a observância da prescrição quinquenal, após o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN).



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Cigarros. Regime de substituição tributária. Preço final tabelado. Alegação de valores recolhidos a maior. Restituição ou compensação. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1461105 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1444150 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2023)



    Quanto à aplicação da Taxa Selic após a edição da Lei 9.250/1995, o Tribunal de origem assim decidiu a questão (Doc. 17, fl. 10):



    “Com a edição da Lei n. 9.250/95, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para a recomposição da correção monetária e juros de mora, a teor do art. 39, § 4º do referido diploma legal, a partir dos recolhimentos indevidos.” 



    Nas razões do extraordinário, a recorrente sustenta a aplicação da “taxa SELIC a partir de 1º de janeiro de 1996, conforme o artigo 39, parágrafo quarto, da lei nº 9250/95” (Doc. 25, fl. 13). 



    Verifica-se, desse modo, que as razões recursais estão dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente